Tribunal: STF
Processo: ARE 1397626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória c/c tutela de urgência. Pretensão à declaração de não incidência do ICMS sobre os serviços Assistência Técnica, Cyber Anjo e Net Lar prestados pela Claro S/A. Admissibilidade. Laudo pericial conclusivo que o serviços não se referem a atividade de comunicação, propriamente dita. Inocorrência de inadequação da r. sentença que teve por fundamento o laudo pericial oficial definitivo. Entendimento jurisprudencial. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No laudo pericial constou que:



    "A Assistência Técnica, conforme impugnação da Requerente ao AIIM às fls. 16.193, é a visita técnica para reparo no serviço e/ou equipamento, quando a Prestadora não der causa ao problema, ou seja, manutenção técnica para ajuste, configuração e/ou instalação, local ou remota, de determinados materiais e/ou equipamentos necessários à disponibilização do serviço contratado, aos moldes de uma taxa, por evento, como se verá exemplificado adiante, ou por meio de uma mensalidade, também exemplificada.



    Em outras palavras, conforme a inicial, os serviços de assistência técnica se apresentam como parte do contrato do Plano Conforto, sendo pago pelo usuário independentemente de serem prestados e, no Plano Básico, o Assinante pode ou não contratar o citado serviço, assim entendido, pela Parte, como serviços acessórios à efetiva comunicação." 



    "O Cyber Anjo, conforme material disponível nos autos, foi descontinuado em 2012, e em seu lugar a NET lançou o NET Antivírus + Backup, com muito mais recursos, deixando o mundo NET melhor e ainda mais protegido (de acordo com material disponível às fls.119 dos autos).



    De fato, nestes termos se refere a Requerente, na inicial: tem por escopo, através de software, a verificação de vírus e realização de backup. Identifica, a Requerente, as seguintes Vantagens do Antivírus + Backup: Proteção: Detecta e bloqueia todos os vírus e espiões conhecidos instantaneamente e assegura a proteção contra novas ameaças. Tem rápida instalação e recupera facilmente os arquivos.



    Não há necessidade de comprar CD, DVD, ou HD Externo para fazer o backup de seus arquivos. Segurança: Os dados são criptografados permitindo a transferência segura de arquivos."



    Por sua vez, os serviços NET Lar, conforme impugnação da Requerente ao AIIM às fls. 16.193, são serviços de manutenção da rede interna disponibilizada pela NET aos seus assinantes. Quando da contratação dos serviços de internet banda larga, a NET procede à instalação de rede física ou sem fio, conforme solicitação do Assinante, de modo a interligar os computadores do domicílio do Assinante ao serviço de banda larga pré-existente no local. Feita essa instalação, os Assinantes têm a opção de contratar um valor mensal para a manutenção desse sistema, para o que pagam a chamada "mensalidade serviço Net Lar." Os Assinantes têm, ainda, a opção de contratar um pacote de segurança para navegação na internet, troca de arquivos, instalação de programas, recebimento de arquivos externos e controle de conteúdo de navegação, por aquisição dos seguintes produtos: antivírus (software de proteção do computador contra vírus); antispam (software para minimizar o recebimento de e-mails indesejados); controle dos pais (aplicativo que impede o acesso de crianças a determinados sites); antispyware (programa que impede a instalação e permanência de softwares clandestinos); e firewall (programa que regula o tráfego de entrada e saída de dados). Nesse caso, também poderão optar por contratar um valor mensal para a manutenção da rede em função desses programas, para o que também pagarão a chamada mensalidade serviço Net Lar".



    Ademais, o laudo pericial concluiu que:



    - o Cyber Anjo e o NET Lar, tais como apresentados, se referem significativamente à softwares e sistemas e mecanismos de proteção ao tráfego de informações e aos ataques maliciosos da internet, agregados na forma de serviços adicionais ou de outros serviços, que melhoram ou cuidam da segurança do usuário/consumidor, por meio de mensalidades. São contratos exemplificados nos autos, acessórios, assim entendidos aqueles que seguem a sorte do contrato principal (relativo aos serviços de comunicação assinatura de TV e Internet), como consta no texto citado da Decisão Normativa 5 CAT, de 02/dezembro/2004;



    - a Assistência Técnica, por sua vez, é caracterizada sobremaneira por atividades, presenciais ou remotas, com vias a resolver questões que impedem o uso adequado dos serviços contratados, pelo consumidor, remunerada ou por meio isolado (evento) ou por mensalidade (plano). 



    Verifica-se assim que a conclusão do laudo pericial não foi encontrada de maneira aleatória, mas sim após criteriosa análise das normas que regem as perícias técnicas, de maneira em que o d. magistrado pôde formar seu convencimento sobre o tema, o qual, por sua vez, munido de tais informações, teve subsídios para proferir justa sentença.



    Nota-se que os serviços descritos não se referem a atividade de comunicação, portanto, imperioso o afastamento do ICMS, como bem decidido pelo MM. Juízo a quo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente